Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESPRENDIMENTO DE PORTA CORTA-FOGO DA COBERTURA DE PRÉDIO. AVARIAS EM VEÍCULO DE CONDÔMINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em condenar o condomínio requerido a pagar em favor do autor a quantia de R$ 15.889,81 (quinze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58773197.
3. Na inicial, narra a parte autora ser morador de uma unidade situada no condomínio requerido e que, na data de 28/09/2023, em momento chuvas intensas, uma porta corta-fogo, instalada nas dependências do Condomínio requerido, se desprendeu de forma abrupta e caiu sobre o veículo de sua propriedade, causando diversos danos. Aduz que o condomínio requerido não se dispôs a reparar o prejuízo causado. Requereu a condenação do condomínio ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais experimentados.
4. Em razões recursais, sustenta o recorrente que a porta caiu por circunstâncias alheias ao condomínio, devido a evento da natureza, sob o qual não possui domínio. Afirma ainda que a manutenção da porta, por si só, não foi o fato determinante para ocasionar a queda, até porque nunca ocorreu qualquer caso semelhante em dias ensolarados ou dias com chuvas típicas. Conclui que a causa da queda da porta foi a forte chuva que atingiu o Gama no dia do evento danoso. Requer a reforma da sentença, no sentido de serem julgados improcedentes os pleitos iniciais.
5. Conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. No caso sob análise, restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as avarias do veículo do autor e a queda da porta corta-fogo advinda da cobertura do edifício requerido, conforme se observa nas fotografias acostadas no ID 58773106, bem como nos vídeos de IDs. 58773162 e 58773163.
7. No e-mail acostado no ID 58773177, o próprio síndico do condomínio afirma que a porta corta-fogo não se encontrava devidamente instalada no momento do sinistro, mas sim que estaria em processo de manutenção na cobertura da torre.
8. É incontroverso que no dia do evento danoso a cidade do Gama foi tomada por chuvas e ventanias intensas, conforme se visualiza nos vídeos constantes dos autos. No entanto, não dá pra concluir que esses eventos naturais tenham sido os causadores das avarias no veículo do autor. Caso a porta estivesse devidamente instalada ou acondicionada em local seguro, certamente o evento danoso não teria ocorrido.
9. Assim, como pontuado na sentença, não incide à espécie qualquer excludente de responsabilidade, devendo ser aplicado ao caso o Enunciado no 557, da VI Jornada de Direito Civil, que estabelece que "nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso.", legitimando, portanto, a responsabilização do condomínio demandado em relação ao presente evento danoso, já que a porta estava acondicionada em local de uso comum.
10. Dessa forma, tendo o condomínio recorrente agido de forma negligente, ao não instalar devidamente a porta corta-fogo, tampouco acondicioná-la em local seguro, ocasionando danos ao veículo do autor, deve responder pelos prejuízos devidamente demonstrados (orçamento – ID 58773108). É certo que o condomínio está obrigado a guardar o prédio com segurança e mantê-lo em condições de uso, a fim de evitar danos a terceiros. Nesse sentido: Acórdão 1350141, 07122824120208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021.
11. Em relação ao dano moral, este decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia-a-dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade do recorrido, tratando-se de mero contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade. Sem reparos, portanto, a sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.